Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS E INDIVIDUAIS DE CONDOMÍNIO. SOBERANIA DA DECISSÃO ASSEMBLEIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega falta de fundamentação da sentença que foi silente quanto a cobrança em duplicidade do período de 09/06/2020 e 19/06/2020, que foi cobrado na fatura de junho, cuja periodicidade de leitura do relógio de aferição de consumo mensal era a cada dia 19 do mês, igualmente cobrado na fatura de julho, cuja periodicidade de leitura era entre os dias 8 a 10. Esclarece que a fatura de junho/2020, cujo último dia faturado foi 19/06/2020, o relógio de aferição apontava marco final de consumo 997 metros cúbicos, já na fatura de julho/2020 o relógio de aferição computou como marco inicial de consumo 993 em 09/06/2020, implicando em cobrança em duplicidade de 4 metros cúbicos, pelo que requer a repetição. Alega a recorrente, ainda, que a assembleia de condomínio fixou o modo de aferição da individualização do consumo mensal, o padrão utilizado pela CAESB, contudo, ao comparar sua fatura individualizada pela 2a recorrida (ACQUA SOF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI) com a simulação de faturamento no site da CESB, há diferenças, pelo que requer a repetição do indébito. Por fim, requer a discriminação da sua cota parte pelo consumo de água na área comum do condomínio.
4. Em contrarrazões, a 1a recorrida sustenta que a partir de agosto de 2015, por deliberação na ATA de Assembleia de Condomínio realizada em 22/08/2015, cada condômino deve arcar com o consumo mínimo de água e o excedente ao consumo mínimo, aferido pela 2a recorrida por meio da leitura de 634 hidrômetros das unidades habitacionais e da área comum, o que observa a Lei Distrital no 6.272/2019 que reduziu o consumo mínimo de 10 m3 para 7 m3. Defende a inexistência de cobrança em duplicidade, porquanto o consumo mensal da recorrente observou o padrão mensal de aproximadamente 13 m3. Por fim, a 1a recorrida esclarece que o consumo da área comum fica disponibilizada em planilha disponibilizada a todos os moradores bem como consta da prestação de contas mensal. Em contrarrazões, a 2a recorrida impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente, no mérito, defende que bastaria a recorrente solicitar as planilhas de consumo mensal da área comum para ter ciência do quanto consumido, defende que não há duplicidade de apuração do consumo de água no mês de julho de 2020.
5. Não há comprovação da alteração da situação econômica da recorrente, ônus da 2a recorrida. Mantenho, pois, os benefícios da Justiça Gratuita concedido no Acórdão ao ID 26378111.
6. Nos termos do art. 1.334, I do CC, a convenção de condomínio determinará a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. A Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 22/08/2015 (ID 26323878) estabelece que: “Por deliberação da maioria dos presentes, foi aprovado por unanimidade a individualização interna da fatura da CAESB. O que exceder os 634 m3 (equivalente a 10 m3 por unidade) será rateado pelo Condomínio e pelas unidades que excederem os 10 m3, proporcionalmente ao consumo”. Portanto, essa obrigação não pode ser alterada, exceto por outra decisão por deliberação em assembleia. Ainda que seja possível extrair a razão de decidir que fundamentou a soberana escolha dos condôminos, isso é “Será individualizado, conforme as faixas de cobrança aplicadas pela CAESB”, a conclusão registrada em Ata restou diversa, não havendo vinculação automática entre as alterações normativas posteriores, que regulam a forma de cobrança do consumo de água pela CAESB, e a forma de cobrança das faixas de consumo pelos condôminos.
7. A medição individualizada de água da unidade da recorrente, no mês de junho de 2020 (ID 26323886), evidenciou alteração da forma de apuração em desconformidade com o estabelecido em Assembleia do Condomínio, isso porque o mínimo passou a ser 7m3 (sete metros cúbicos), o que fatalmente implica em majoração da fatura de consumo de água da recorrente. Por expressa disposição assemblear, o consumo mínimo é de 10 m3 (dez metros cúbicos), que exceder os 634 m3 (equivalente a 10 m3 por unidade) será rateado pelo Condomínio e pelas unidades que excederem os 10 m3, proporcionalmente ao consumo. Não houve detalhamento da forma de rateio proporcional, o que implica em proporcionalidade ao consumo dos condôminos, não podendo a soma de todas as faturas de cada unidade imobiliária e das partes comuns superar o preço global da fatura mensal apurada pela CAESB. Devida, portanto, a obrigação de fazer, consistente em apurar o consumo de água observando-se o valor mínimo de 10 m3, e o que exceder, ser apurado proporcionalmente pelos condôminos que tiverem consumo superior a 10 m3 (dez metros cúbicos) e pelo condomínio, de forma proporcional, não podendo ser somadas todas as faturas de cada unidade imobiliária e das partes comuns superar o preço global da fatura mensal apurada pela CAESB.
8. É direito à informação e de transparência a individualização da cota parte da fatura de consumo de água da área comum pelos condôminos, observada a proporcionalidade de suas frações ideias, consistindo em dever decorrente da boa-fé objetiva nas relações privadas. Devida, portanto, a condenação das recorridas na obrigação de fazer consistente em individualizar de forma clara e específica, na fatura da recorrente, a sua cota parte da fatura de consumo de água da área comum pelos condôminos, observada a proporcionalidade de suas frações ideias.
9. A medição individualizada de consumo do mês de junho de 2020 (ID 26323886) indica a leitura atual da unidade imobiliária da recorrente 997 m3 (novecentos e noventa e sete metros cúbicos), realizada em 19/06/2020 e estabeleceu a data da próxima leitura em 18/07/2020. Todavia, a medição individualizada de consumo do mês de julho de 2020 (ID 26323887) ocorreu em 09/07/2020, isso é, 9 dias antes da data prevista, aferindo, ainda, a leitura anterior 993 m3 (novecentos e noventa e três metros cúbicos) no dia 09/06/2020. Logo, na fatura de julho de 2020 houve cobrança de valor já faturado em junho, isso é, do período de 10/07/2020 a 19/06/2020, que representa 4 m3. Logo, no mês de julho de 2020, o consumo da recorrente, no período de 19/06/2020 a 09/07/2020 foi de 9 m3 (nove metros cúbicos), abaixo, portanto, do consumo mínimo estabelecendo em decisão soberana assemblear. Devido pois a restituição a recorrente, da diferença entre o faturado no mês de julho de 2020 e a somatória do consumo mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) com a cota parte da fatura de consumo de água da área comum pelos condôminos.

10. A forma de cobrança a partir da fatura de junho de 2020 (ID 26323886) se encontra em desconformidade com a decisão soberana assemblear e gera direito a repetição do indébito.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente os pedidos e condenar as recorridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em individualizar de forma clara e específica, na fatura da recorrente, a sua cota parte da fatura de consumo de água da área comum pelos condôminos, observada a proporcionalidade de suas frações ideias, bem como a apurar o consumo de água observando-se o valor mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) e o que exceder, ser apurado proporcionalmente pelos condôminos que tiverem consumo superior a 10 m3 (dez metros cúbicos) e pelo condomínio, de forma proporcional, não podendo a soma de todas as faturas de cada unidade imobiliária e das partes comuns superar o preço global da fatura mensal apurada pela CAESB; e a condenar somente a primeira recorrida a restituir a recorrente a diferença entre o faturado a partir de julho de 2020 até a data do cumprimento da obrigação de fazer, observando como devida na forma da decisão assemblear e a restituir a diferença entre o faturado no mês de julho de 2020 e a somatória do valor do consumo mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) com o valor da cota parte da fatura de consumo de água da área comum pelos condôminos.
12. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).